Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713074-54.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: RENAN GOMES SANTANNA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eliminação de candidato de concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa, apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, certidão unificada de protestos de títulos do Distrito Federal, é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque restou demonstrado que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. 2. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de observar o entendimento firmado pelo STF no âmbito do Tema 485 da Repercussão Geral; e b) artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, aduzindo que o recorrido não possui direito líquido e certo à aprovação, pois reconheceu expressamente que não enviou a documentação exigida, descumprindo regra estabelecida no edital de abertura, não fazendo jus, portanto, à pontuação requerida. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso LXIX, ambos da CF, alegando violação ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora em avaliação realizada em concurso público, invadindo o mérito administrativo. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF no 35.855. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1o, da Lei no 12.016/2009. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) revela-se desarrazoada e desproporcional a exclusão do candidato do certame, mormente quando há prova pré-constituída demonstrando que não há registros de protestos em nome do agravante, conforme certidão unificada juntada nos autos (ID 58501997, p. 2). (...) Assim sendo, embora haja vinculação aos termos do edital, as normas devem ser interpretadas evitando o formalismo exacerbado, bem como observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (ID 61992159). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 2o e 5o, inciso LXIX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório e das cláusulas do edital do certame, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1490022 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). Determino que as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF no 35.855. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003